Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato de empréstimo 807279304 e condenar o Banco a pagar ao autor o valor de R$6.500,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta que o valor da indenização deve ser fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento da parte. Pede a reforma da sentença para que o valor da indenização seja reduzido ao patamar de R$2.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 55293125. Contrarrazões apresentadas, id 55293130.
3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal. Na hipótese, o recorrido teve o nome inserido nos cadastros negativos de crédito em razão de dívida proveniente de contrato celebrado com o Banco recorrente, o qual não reconhece como sendo de sua autoria.
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao quantum fixado na origem para a compensação dos danos morais. No caso dos autos, o nome do recorrido foi incluído nos cadastros de inadimplentes por duas dívidas, cuja legitimidade da contratação não foi demonstrada pela recorrente. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
5. O valor fixado, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.